Tribunal: TJSP
Processo: 2011144-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – Restou determinado que, para fins de expedição de formal de partilha, aguarde-se decisão definitiva a ser proferida nos autos de mandado de segurança por meio do qual se discute a base de cálculo para recolhimento do ITCMD – Inconformismo que deve ser acolhido – Artigos 659, § 2o e 662, caput e § 2o, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011144-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DANIEL
MARTINS DA SILVA (INVENTARIANTE), LUCIANA MARTINS BERNARDES,
SILVANA MARTINS GALAN e LUIZ MARTINS DA SILVA (ESPÓLIO), é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011144-39.2020.8.26.0000 -Voto no 5814
2
Agravo de Instrumento 2011144-39.2020.8.26.0000
Agravantes: Daniel Martins da Silva, Luciana Martins Bernardes e Silvana
Martins Galan
Agravado: O Juízo
VOTO N. 5814
AGRAVO DE INSTRUMENTO ARROLAMENTO Restou
determinado que, para fins de expedição de formal de partilha,
aguarde-se decisão definitiva a ser proferida nos autos de mandado
de segurança por meio do qual se discute a base de cálculo para
recolhimento do ITCMD Inconformismo que deve ser acolhido
Artigos 659, § 2o e 662, caput e § 2o, do CPC Decisão reformada
Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel
Martins da Silva e outros contra a r. decisão proferida a fls. 146 dos autos de
pedido de sobrepartilha de imóvel deixado por Luiz Martins da Silva, que
assim deliberou:
“[...]
Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública,
aguarde-se decisão definitiva no mandado de segurança no
1028514-20.2019.8.26.0053”.
Irresignados, esclarecem os agravantes que pretendem, de
forma consensual, a sobrepartilha de imóvel que não fora objeto do inventário
do genitor. Buscando o correto recolhimento do ITCMD, ingressaram com
mandado de segurança (processo n. 1028514-20.2019.8.26.0053), sendo
deferida a liminar pretendida, recolhido o imposto, bem como realizado o
procedimento junto ao Posto Fiscal. Embora concordando com o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011144-39.2020.8.26.0000 -Voto no 5814
3
recolhido, a Fazenda Estadual requereu a suspensão da sobrepartilha até
decisão definitiva a ser proferida no mandado de segurança, que, segundo
informam os agravantes, já foi julgado em 1a instância, sendo remetido a este
Egrégio Tribunal de Justiça apenas por força do reexame necessário.
Sustentam que a decisão hostilizada contraria o disposto no artigo 662 do
Código de Processo Civil, bem como anterior decisão proferida pelo
magistrado “a quo”, que havia feito referência ao dispositivo legal acima
citado (fls. 10 item 4, dos autos de origem). Pugnam, assim, pela concessão
de efeito ativo ao presente recurso e, ao final, pela reforma da decisão
agravada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito “para a análise e
homologação da partilha apresentada e já conferida pelo Sr. Partidor (fls.
138)”.
O recurso é tempestivo e o preparo encontra-se
devidamente recolhido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso comporta provimento.
Tratando-se de partilha amigável entre herdeiros capazes
incide à presente situação o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil,
que, em sua parte final, faz referência ao artigo 662, § 2o, do mesmo diploma
legal, dispondo este último que:
“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou
apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de
taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011144-39.2020.8.26.0000 -Voto no 5814
4
dos bens do espólio.
[...]
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento
administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as
autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos
pelos herdeiros.”
Assim, não se justifica a pretensão exarada pela Fazenda do
Estado de São Paulo, no sentido de que, até decisão definitiva a ser proferida
nos autos do mandado de segurança, não seja expedido o Formal de Partilha,
posto que, desta forma, estar-se-ia contrariando expresso dispositivo de lei.
Como se não bastasse, de uma breve análise dos autos do
processo n. 1028514-20.2019.8.26.0053, verifica-se que a sentença que
concedeu a segurança restou mantida em recente acórdão proferido pela 8a
Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Feitas tais ponderações, conclui-se que não deve mesmo
prevalecer a decisão hostilizada.
Neste sentido reproduz-se ementa exarada em brilhante
acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“INVENTÁRIO
Feito que, na verdade, se tratou de
arrolamento comum, nos termos dos art. 664 e 665 do CPC/15 Discussão
sobre eventuais diferenças de imposto causa mortis deverá ser travada na
esfera administrativa, a teor do disposto nos art. 664, § 4o e 662 do referido
diploma Para a homologação da partilha, nesses casos, são dispensadas
certas formalidades exigidas no inventário, dentre elas a intervenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011144-39.2020.8.26.0000 -Voto no 5814
5
Fazenda Pública para verificar a correção do pagamento dos tributos
devidos pelo espólio Artigo 662 do Código de Processo Civil vigente é
expresso ao dispor que no arrolamento não se apreciam questões relativas
ao lançamento, pagamento ou quitação da taxa judiciária e do imposto
sobre transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ao fisco
apurar, em processo administrativo, valor diverso do estimado, e exigir
eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos
tributários em geral, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo Todo esse
trâmite é estranho ao rito do arrolamento
Não se subordina a
homologação da partilha à anuência da Fazenda Pública
Sentença
mantida Recurso não provido” (Apelação n. 1001501-70.2016.8.26.0370
Desembargador Relator Francisco Loureiro julgado em 27 de abril de 2018
grifo nosso).
Assim, de rigor a reforma da decisão hostilizada,
prosseguindo o arrolamento seu trâmite regular.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora